Tribunal: TCU
Processo: 024.626/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11675/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Celso de Souza Caron, Herculano Francisco Gianesella Lisboa e Faisal Saleh, como então secretários de Turismo do Estado do Paraná, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos inerentes ao Convênio n.o 702.063/2008 destinado à realização do projeto intitulado como " elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) de Curitiba, Região Metropolitana e Campos Gerais " a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 242.223,47, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 24/12/2008 a 19/11/2011; Considerando que, por meio do Relatório n° 370/2019 (Peça 171), o tomador de contas teria assinalado a suposta responsabilidade de Celso de Souza Caron, Herculano Francisco Gianesella Lisboa e Faisal Saleh pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 242.223,47 em face da reprovação da prestação de contas do referido convênio; Considerando que, após a análise do feito à Peça 179, a Secex-TCE pugnou pela insubsistência do cogitado dano ao erário em face da comprovação da execução do aludido evento e do eventual nexo causal entre os recursos federais repassados e os pagamentos efetuados à empresa contratada, tendo, assim, proposto o arquivamento da presente tomada de contas especial ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que, à Peça 182, o MPTCU teria manifestado a sua anuência à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 143, I, "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o Tribunal vir a reavaliar a matéria, prolatando a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.626/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso de Souza Caron (CPF XXX.502.799-XX); Faisal Saleh (CPF XXX.730.639-XX); Herculano Francisco Gianesella Lisboa (CPF XXX.447.698-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo (MTur). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover o envio da cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos responsáveis indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência.